Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. AUTOS APARTADOS. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. ART. 24. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de ser o cumprimento de sentença alusivo aos honorários de advogado promovido, autonomamente, em autos apartados.
2. A interpretação a contrario sensu da norma prevista no art. 24, § 1o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, corrobora o entendimento de que é permitido ao advogado pleitear o cumprimento de sentença, em relação aos honorários de advogado, autonomamente, em autos apartados. 2.1. O cenário descrito está de acordo com o disposto no art. 23, e seguintes, da Lei no 8.906/1994.
3. Recurso conhecido e provido.